Tribunal: TJSP
Processo: 1022576-44.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
ATOS ADMINISTRATIVOS – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – Servidor público estadual – Agente da Polícia Civil – Pena de demissão – Procedimento de natureza grave – Ato definido como crime de concussão - Inexistência de irregularidades do processo administrativo, com obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Penalidade aplicada de maneira razoável e proporcional -

Ementa:
ATOS ADMINISTRATIVOS – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – Servidor público estadual – Agente da Polícia Civil – Pena de demissão – Procedimento de natureza grave – Ato definido como crime de concussão - Inexistência de irregularidades do processo administrativo, com obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Penalidade aplicada de maneira razoável e proporcional - Revisão do mérito do ato administrativo que culminou na demissão, o que é absolutamente infundado - Simples insatisfação do autor com o resultado o processo administrativo disciplinar - Sentença de improcedência confirmada.

Recurso desprovido.